Tribunal: TJMT
Processo: 1012845-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012845-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[C. H. M. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI MARTINS DE SOUZA - CPF: 012.373.641-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – ESCOLA MUNICIPAL – ATENDIMENTO INDIVIDUAL POR MONITOR – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da necessidade de realização da instrução probatória, para averiguar se, de fato, a criança portadora de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH – necessita de acompanhamento exclusivo por monitor implica a manutenção da decisão que negou o pedido de tutela de urgência, posto que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (Código n. 113423), por ela ajuizada, contra o Município-sede daquela Comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a Administração a disponibilizar um professor auxiliar para a Escola Municipal José Evaristo Costa, a fim de acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno Carlos Henrique Martins da Rocha, diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH – (CID F-90).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando estarem presentes os requisitos para a tutela liminar, porquanto os relatórios médicos que acompanham a ação demonstram a necessidade do acompanhamento especial para o menor, na sala de aula, para que sua educação não seja prejudicada, ante o quadro clínico que o acomete.

Assevera que a liminar fora indeferida, com fulcro na ausência de comprovação de seu estado de saúde, contudo, aduz que a referida interpretação, feita pelo Magistrado de piso, ateve-se apenas à baixa resolução das cópias digitalizadas, não levando em consideração os laudos anexos à inicial.

Argumenta que é dever constitucional a proteção integral à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, da CRFB), que deve ser garantido pela igualdade de condições para seu acesso e permanência (art. 206, I, CRFB).

Ressalta que o menor Carlos Henrique Martins da Rocha necessita, em consonância com o apregoado pela legislação de regência, de um auxiliar de turma, para o seu acompanhamento individual, tendo em vista as suas limitações mentais e emocionais, conforme prescrição médica, e que negar-lhe tal direito é impedir o seu desenvolvimento saudável, porquanto a falta de referido profissional não só prejudica o menor em questão, como também afeta a todos os demais alunos matriculados na mesma sala de aula.

E conclui que a Portaria n. 601/2018, da SEDUC, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para a organização e funcionamento dos Serviços da Educação Especial, nas Escolas e Centros Especializados e nas Escolas Comuns, em seu art. 34, especifica os casos autorizadores da contratação de auxiliar de turma, corroborando a necessidade do infante em testilha.

Com essas considerações, pretende o deferimento da tutela liminar ativa, para reformar a decisão e, no mérito, o provimento, de forma a, em caráter definitivo, ratificar os atos decisórios.

O efeito ativo foi indeferido (id.
47204978
– págs. 01/04).

A parte Recorrida não apresentou a contraminuta ao Recurso (id.
55006962, pág. 01
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina por seu provimento (id.
56964501
– págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (Código n. 113423), por ele ajuizada, contra o Município-sede daquela Comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Araputanga-MT, alegando, em apertada síntese, que foi procurado pela Sra. Darci Martins de Souza, genitora do menor C. H. M. R., comunicando que seu filho apresenta quadro sugestivo de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH – (CID-10 – F90) e que necessitava de acompanhamento especial em sala de aula, com monitor exclusivo.

Noticiou, na inicial, que requisitou informações à Secretaria Municipal de Educação sobre a oferta deste serviço e obteve a resposta de que não seria possível atender a sua pretensão.

Argumentou que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura o direito à Educação, com absoluta prioridade, garantindo, ainda, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola.

Mencionou ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) como garantidores do direito postulado.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido de antecipação da tutela de urgência, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Contra tal decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 227, dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado (
lato sensu
) assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
à educação
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Veja-se:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

I - (...);

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Negritei).

No artigo 208, a CRFB estabelece que o dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
in verbis
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - (...);

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, no seu artigo 54, reforça o dever de o Estado assegurar à criança portadora de deficiência o atendimento educacional especializado. Veja-se:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I – (...);

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n. 9.394/1996 – e o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n. 13.146/2015 – também asseguraram a Educação à pessoa com deficiência.

Dessa forma, não há dúvidas de que o Poder Público deve garantir à criança portadora de deficiência o direito à Educação.

Ocorre que, no caso em questão, os elementos probatórios demonstram que o atendimento de que a criança necessita é ofertado na Escola Municipal, já que a sua dificuldade é relativa ao aprendizado e pode ser suprida pelo serviço de atendimento educacional especializado, multifuncional, suplementar às aulas normais, além do tratamento farmacológico, não necessitando, portanto, de um professor exclusivo para acompanhamento individual.

Não se nega que o menor apresenta Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH –, visto que os documentos que acompanham o Recurso comprovam a patologia (id. 46678961, págs. 04, 07, 13, 18, 20 e 26).

Entrementes, a concessão de liminar, para que seja disponibilizado, de imediato, um monitor exclusivo para a criança, não me parece razoável, já que há a necessidade de produção de provas para averiguar a real necessidade de tal profissional junto ao menor.

Com efeito, somente com a instrução processual será possível constatar o grau de dificuldade da criança e, se, de fato, necessita ser acompanhada de um monitor para a realização das atividades escolares.

Não há desconsiderar que a presença de outro professor na sala de aula, com alunos de 08 (oito) anos de idade, para auxílio de uma única criança, certamente trará prejuízos para a aprendizagem das demais.

Diante de tais considerações, tenho que, de fato, os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, não foram preenchidos, o que demonstra o acerto da decisão que o negou.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JANEIRO DE 2021 (SESSÃO - PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012845-69.2020.811.0000 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Relator: Exmo. Sr. Des. Marcio Vidal

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relator Des. Marcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (Código n. 113423), por ela ajuizada, contra o Município-sede daquela Comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a Administração a disponibilizar um professor auxiliar para a Escola Municipal José Evaristo Costa, a fim de acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno Carlos Henrique Martins da Rocha, diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH – (CID F-90).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando estarem presentes os requisitos para a tutela liminar, porquanto os relatórios médicos que acompanham a ação demonstram a necessidade do acompanhamento especial para o menor, na sala de aula, para que sua educação não seja prejudicada, ante o quadro clínico que o acomete.

Assevera que a liminar fora indeferida, com fulcro na ausência de comprovação de seu estado de saúde, contudo, aduz que a referida interpretação, feita pelo Magistrado de piso, ateve-se apenas à baixa resolução das cópias digitalizadas, não levando em consideração os laudos anexos à inicial.

Argumenta que é dever constitucional a proteção integral à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, da CRFB), que deve ser garantido pela igualdade de condições para seu acesso e permanência (art. 206, I, CRFB).

Ressalta que o menor Carlos Henrique Martins da Rocha necessita, em consonância com o apregoado pela legislação de regência, de um auxiliar de turma, para o seu acompanhamento individual, tendo em vista as suas limitações mentais e emocionais, conforme prescrição médica, e que negar-lhe tal direito é impedir o seu desenvolvimento saudável, porquanto a falta de referido profissional não só prejudica o menor em questão, como também afeta a todos os demais alunos matriculados na mesma sala de aula.

E conclui que a Portaria n. 601/2018, da SEDUC, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para a organização e funcionamento dos Serviços da Educação Especial, nas Escolas e Centros Especializados e nas Escolas Comuns, em seu art. 34, especifica os casos autorizadores da contratação de auxiliar de turma, corroborando a necessidade do infante em testilha.

Com essas considerações, pretende o deferimento da tutela liminar ativa, para reformar a decisão e, no mérito, o provimento, de forma a, em caráter definitivo, ratificar os atos decisórios.

O efeito ativo foi indeferido (id. 47204978 – págs. 01/04).

A parte Recorrida não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 55006962, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina por seu provimento (id. 56964501 – págs. 02/07).

É o relatório.

O eminente Relator desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual em favor do infante Carlos Henrique Martins da Rocha. Pedi vista do feito para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual interpôs o Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo em desfavor de C. H. M. DA R.,

aduz que a decisão agravada seja reformada, para determinar ao Município de Araputanga, e sob pena de multa cominatória diária e pessoal no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2º, art. 12 da Lei nº 7.347/85, a ser revertido ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente ou outro valor que entender pertinente, a contratação de 1 (um) auxiliar de turma para o infante, matriculado na Escola Municipal José Evaristo Costa, por apresentar quadro de TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, conforme laudo no anexo.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga indeferiu o pedido liminar da obrigação de fazer, sob o argumento de que “não aporta aos autos quaisquer documentos que corroborem o alegado, uma vez que o único documento juntado, em que consta a referida CID que o infante é portador – fls. 21 -, se encontra ILEGÍVEL.

O Ministério Público Estadual alega que os mandamentos constitucionais a respeito do tema (educação) dão o suficiente apoio e respaldo da proteção integral à criança e ao adolescente, conforme art. 205, CF. Aduz que, é dever do Estado assegurar com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227), devendo ser garantido, ainda, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola (art. 206, I). A educação, mais do que isso, pressupõe o seu oferecimento com qualidade (art. 206, inciso II, da CF/88, art. 3º, inciso IX, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e art. 27, parágrafo único do Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Objetivando acima de tudo a proteção integral da criança, sendo reconhecidamente a Lei nº 8.069/90 uma norma inclusiva. Bem como a Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, nº 9.394/1996, não só define a educação especial, como preconiza a respeito dos serviços especializados, inclusive fazendo expressa menção aos “serviços de apoio especializado”. Como se não bastasse, a Lei n.º 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) –, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, também tratou da educação inclusiva.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
ID. Nº 46678951. No ID. Nº 46678961 foram juntados laudos e fotos com as medicações que o menor usufrui. Logo após, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Agravo de Instrumento.

O exmo. Des. Márcio Vidal não concedeu o efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente, à decisão de Primeiro Grau (ID. Nº 47204978).

O Município de Araputanga não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de ID. Nº 55006962.

Sendo julgado em 25-1-2021 o recurso de agravo de instrumento, foi

negado provimento ao recurso.

O artigo 227, § 1º, II da CF dispõe que, “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (...) II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência
, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”. [Negritei]

Ademais,
o direito do infante é constitucionalmente garantido, e não pode o ente público se esquivar de sua efetivação, alegando questões técnicas e/ou burocráticas, bem como a falta de recursos (questões orçamentárias) ou excesso de demandas
, vez que, ao versar sobre o direito à educação, a Carta Magna assegura às crianças atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (CF, art. 208, III).

Sobre o tema, também, estabelece o art. 1º, caput, da Lei 13.146/2015:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade
, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua
inclusão social
e cidadania. [Destaquei]

A norma constitucional é repisada no inciso I do art. 3 das diretrizes e bases da educação nacional, que prevê igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (Lei nº 9.394/1996).

Do mesmo modo, o artigo 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n
o.
8.069/90) assegura à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
in verbis:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença,
deficiência
, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. [Destaquei]

Não se justifica, pois, que o Município deixe de prestar o efetivo atendimento na área da educação, dado que o direito à proteção das crianças e adolescentes é princípio constitucional e está amparado, não só em normas da Magna Carta, mas também na Legislação Ordinária Federal.

Assim, incumbe ao Poder Público a responsabilidade de garantir acesso às escolas, bem como o acompanhamento de um auxiliar, quando necessária a uma criança com deficiência.

Em diversas oportunidades este Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de afirmar o mencionado dever constitucional. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÃO CONGÊNITA DE NERVO ÓPTICO ASSOCIADO A ESTRABISMO CONVERGENTE EM ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO NEUROLÓGICA COM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (CID. F70.8) -
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO
- PESSOA COM DEFICIÊNCIA - DIFICULDADE DE APRENDIZADO COMPROVADA - ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - DIREITO À EDUCAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTADA - OMISSÃO ESTATAL - DEVER DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.

(N.U 0003436-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, publicado no DJE 6/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE
ASSISTENTES EDUCACIONAIS AUXILIARES CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
– ACESSO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – NECESSIDADE – INSURGÊNCIA ESTATAL DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estatuto da Criança e do Adolescente confere prioridade às crianças e os adolescentes no direito à educação, o qual deve ser efetivado pelo Poder Público
(art. 4º), e estabelece, ainda, no inciso III do seu art. 54, o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.

(N.U 1007969-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2020, publicado no DJE 15/7/2020)

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, no sentido de conceder EFEITO ATIVO, concedendo a liminar para determinar ao agravado que contrate 1 (um) auxiliar de turma para o infante, matriculado na Escola Municipal José Evaristo Costa, por apresentar quadro de TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Desembargador Presidente, tenho precedente de que existe esse profissional na escola para atender todas as crianças que tem essa deficiência, razão pela qual sou contrária a contratação de um profissional para cada criança, como foi o pedido desse caso.

Penso que é um absurdo, porque chegaremos a ter 30 (trinta) crianças deficientes e 30 (trinta) auxiliares determinados pelo Poder Judiciário.

Desse modo, acompanho o voto do relator para desprover o recurso.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021